Tribunal: STF
Processo: ARE 1074291
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-02-01
Data de publicação: 2018-02-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS FEDERAIS BR-153 E BR-369. CRIAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO. NECESSIDADE DE NOVA LICITAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A questão da criação de nova praça de pedágio, sem licitação específica, no entroncamento das rodovias federais BR-153 e BR-369, cujas concessões foram devidamente licitadas, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 13/3/2009. 



    2. Ausência de repercussão geral da matéria, nos termos do art. 1.035 do CPC.